Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA VERSUS SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. ART. 78, INCISO II, ALÍNEA C, DO CPP. CIRCUNSCRIÇÃO COM O MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES.
1. A competência é determinada por meio da prevenção (art. 78, inciso II, alínea “c”, c/c art. 83, ambos do CPP), quando o juízo antecede ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, no caso, a decretação de prisão preventiva do indiciado.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.